Tribunal: TJPA
Processo: 0004016-51.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004016-51.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSUE ALVES FARACHE, DIEGO DA SILVA SARDINHA, LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA, JACKSON SILVA COELHO, DEIVISSON SANTOS JASEN

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDADA SUSPEITA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Apelação Criminal contra decisão que absolveu sumariamente acusados JOSUÉ ALVES FARACHE, JACKSON SILVA COELHO, LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA, DEIVISSON SANTOS JASEN e DIEGO DA SILVA SARDINHA.

II. Questão em discussão

Em suas Razões de Apelação Criminal, o Ministério Público postulou a
reforma da sentença de absolvição sumária
e o
retorno dos autos ao juízo
a quo
para que fosse realizada a instrução processual penal
, com audiência de instrução e julgamento. O MP refutou a tese da defesa de deficiência probatória e reafirmou a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade
, consubstanciados no Laudo Toxicológico Definitivo e nos depoimentos policiais.

Portanto, a questão central para o Ministério Público é a necessidade de
anular a absolvição sumária
e dar
regular prosseguimento à instrução processual penal
, permitindo a produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que um convencimento judicial sólido acerca dos fatos seja formado.

III. Razões de decidir

A razão de decidir do processo fundamenta-se principalmente na
ilegalidade e precipitação da absolvição sumária proferida em primeiro grau
, que impediu o devido prosseguimento da instrução processual.

As principais teses de julgamento adotadas para anular a sentença de primeiro grau foram:

Precipitação da absolvição sumária
: A decisão do Juízo
a quo
foi considerada precipitada, pois os elementos de prova até então produzidos nos autos não autorizavam a conclusão de que o fato narrado não constituía crime, nem que toda a prova era ilícita a ponto de justificar a absolvição sumária nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Existência de "fundada suspeita" para a ação policial
: Considerou que a ação policial foi justificada. Embora uma denúncia anônima por si só não configure "fundada suspeita", no presente caso, ela foi
complementada pela observação dos policiais de diversos homens correndo e empreendendo fuga para a mata ao avistarem as viaturas
. Essa atitude de fuga, combinada com a denúncia, é um
elemento objetivo que configura a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do CPP
, legitimando a perseguição e a busca no local.

Validade dos depoimentos policiais e provas encontradas
: Os
depoimentos dos policiais militares possuem presunção de veracidade
, especialmente quando descrevem detalhadamente os fatos e são corroborados pela apreensão dos 06 tabletes de maconha enterrados no local para onde os indivíduos fugiram. A localização da droga reforça a veracidade da denúncia e a justificativa da intervenção policial.

Abrangência do crime de tráfico de drogas
: A defesa argumentou que a droga não estava na posse direta dos réus, mas a decisão pontuou que o crime de tráfico de drogas abrange diversas condutas, como "ter em depósito". O fato de a droga ter sido encontrada enterrada na área para onde os indivíduos fugiram constitui um
forte indício de ligação com a atividade criminosa
.

Nulidade processual por cerceamento de defesa e valoração prematura do mérito
: A absolvição sumária, sem a devida instrução processual,
impediu a oitiva de testemunhas de acusação e o interrogatório dos réus
, tolhendo a oportunidade de consolidação ou refutação das provas. O Juízo
a quo
realizou uma
valoração prematura do mérito
, adentrando em questões que deveriam ser dirimidas após a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. A ausência de instrução processual penal completa configura uma nulidade processual.

Havia
indícios suficientes de autoria e materialidade
que demandavam o prosseguimento da instrução processual para que as provas fossem produzidas e avaliadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Foi conhecido o Recurso de Apelação e, no mérito, dado-lhe
PROVIMENTO
, para o fim de
DECLARAR NULA a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Ananindeua,
e, por consequência,
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO da instrução processual na origem, para que seja analisada a denúncia nos termos em que foi oferecida pelo Ministério Público
.

Dispositivos relevantes:
Artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas); Art. 61 do Código de Processo Penal (CPP); Art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 244 do Código de Processo Penal (CPP); Arts. 10 e 933,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC).

Julgados relevantes:

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0004016-51.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RECORRENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RECORRIDOS: JOSUÉ ALVES FARACHE, JACKSON SILVA COELHO, LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA, DEIVISSON SANTOS JASEN e DIEGO DA SILVA SARDINHA

DEFENSOR PÚBLICA: ARQUISE JOSÉ FIGUEIRA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares, que
declarou extinta a punibilidade
dos réus
JOSUÉ ALVES FARACHE, JACKSON SILVA COELHO, LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA, DEIVISSON SANTOS JASEN e DIEGO DA SILVA SARDINHA
.

A denúncia imputou aos acusados a prática dos crimes previstos nos
artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006
(Lei de Drogas). A denúncia narra que em
15 de fevereiro de 2019
, por volta das 14h00min, durante uma ronda ostensiva no bairro Curuçambá, os acusados foram flagrados empreendendo fuga em direção a um rio após avistarem viaturas policiais (VTR/PM 2107, 2903 e 2912).

A ação policial foi motivada por uma
ligação anônima
recebida por volta das 13h00min, informando que os denunciados estavam se preparando para embalar e vender entorpecentes na área do Conjunto Paar, atrás da "Arena do Pedrão", para distribuição nos bairros Paar e Curuçambá. Durante a perseguição, os suspeitos teriam se embrenhado na mata. Em uma busca minuciosa no local, os policiais encontraram
06 tabletes de erva seca prensada, vulgarmente conhecida como maconha (totalizando 4.997,8g), enterrados de forma grosseira em um saco plástico transparente
.

O laudo toxicológico confirmou a presença de THC (Tetrahidrocannabinol).

Em
18 de janeiro de 2023
, a Defensoria Pública foi intimada para apresentar defesa prévia em nome de
LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA e JACKSON SILVA COELHO
. A Defensoria Pública apresentou sua defesa prévia em
20 de janeiro de 2023
, alegando não haver preliminares e reservando o mérito para as alegações finais por falta de contato pessoal com os réus.

Em
18 de janeiro de 2023
, foi certificada a
extinção da punibilidade de JOSUÉ ALVES FARACHE
devido ao seu falecimento, ocorrido em
14 de maio de 2019
, por homicídio, conforme laudo de necropsia e declaração de óbito.

Em
17 de abril de 2023
, a Defensoria Pública apresentou a
Defesa Preliminar
de Deivisson Santos Jasen, argumentando pela
inépcia da denúncia
, falta de justa causa e ausência de individualização das condutas e provas, pedindo a extinção do feito.

Em
14 de novembro de 2023
, o Ministério Público se manifestou, refutando a tese de deficiência probatória e reafirmando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados no Laudo Toxicológico Definitivo e nos depoimentos policiais. O MP ratificou a peça acusatória e solicitou o recebimento da denúncia e a designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

Em
11 de junho de 2024
, o Juiz primevo proferiu
Sentença
, julgando a ação penal
IMPROCEDENTE
e
ABSOLVENDO SUMARIAMENTE os réus
JOSUE ALVES FARACHE, DIEGO DA SILVA SARDINHA, LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA, JACKSON SILVA COELHO e DEIVISSON SANTOS JASEN. A absolvição foi fundamentada no
art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal
, sob o entendimento de que
o fato narrado evidentemente não constituía crime
.

Em
17 de junho de 2024
, o Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
contra a sentença. Em suas
Razões,
e
m
26 de agosto de 2024
, postulando a reforma da sentença, com o
provimento do recurso para que os autos retornassem ao juízo
a quo
e fosse realizada a instrução processual penal, com audiência de instrução e julgamento.

Em
24 de setembro de 2024
, a Defensoria Pública apresentou as
Contrarrazões
em nome de todos os apelados requerendo a não procedência do recurso, e a manutenção da absolvição sumária.

Em
22 de outubro de 2024
, a Procuradora de Justiça JOANA CHAGAS COUTINHO emitiu seu
Parecer
, manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A questão central a ser dirimida nesta instância recursal reside na
legalidade da absolvição sumária proferida em primeiro grau
, com base na alegada ausência de "fundada suspeita" para a abordagem policial e a consequente ilicitude das provas.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, compreendo que a sentença que absolveu sumariamente os apelados
deve ser anulada
, a fim de permitir o regular prosseguimento da instrução processual.

A absolvição sumária, conforme o art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, é cabível quando "o fato narrado evidentemente não constitui crime". Contudo, a análise dos autos revela que a decisão do magistrado de primeira instância se mostrou precipitada, pois os elementos de prova até então produzidos
não autorizavam a conclusão de que o fato narrado
evidentemente
não constituía crime
, nem que toda a prova era ilícita a ponto de justificar a absolvição sumária.

Ao contrário, os depoimentos dos policiais militares constantes dos autos indicam a existência de
indícios que demandavam aprofundamento em sede de instrução processual
. É sabido que a denúncia anônima, por si só, não configura "fundada suspeita", mas pode deflagrar diligências preliminares para sua averiguação. No presente caso, a denúncia anônima foi complementada pela
observação dos policiais de diversos homens correndo e empreendendo fuga para a mata ao avistarem as viaturas
. Essa atitude de fuga, combinada com a denúncia, é um
elemento objetivo que pode configurar a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do CPP
, justificando a ação policial de perseguição e busca no local.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que a fuga ao avistar a polícia, aliada a outros fatores, pode legitimar a busca pessoal ou a diligência. Fugir ao avistar uma viatura da polícia, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.

O caso dos autos apresenta exatamente essa dinâmica: após a denúncia, a equipe policial se dirigiu ao local e
visualizou os indivíduos fugindo para a mata
. A subsequente busca no local resultou na
localização dos 06 tabletes de maconha enterrados
, o que corrobora a veracidade da denúncia e a justificativa da intervenção policial.

Apesar da Defesa argumentar pela ilegalidade do "baculejo" e a fragilidade dos depoimentos policiais, os depoimentos dos policiais militares, enquanto agentes públicos em serviço, possuem
presunção de veracidade
, especialmente quando descrevem detalhadamente a dinâmica dos fatos e são corroborados pela apreensão da droga. A tese de que a droga não estava na posse direta dos réus não invalida por completo a prova da traficância, pois o crime de tráfico de drogas abrange diversas condutas, como "ter em depósito", e o fato de terem sido encontrados enterrados na área para onde os indivíduos fugiram constitui um forte indício de sua ligação com a atividade criminosa.

A precipitação da absolvição sumária, sem a devida instrução processual, impediu a oitiva das testemunhas de acusação em juízo, bem como o interrogatório dos réus, tolhendo a oportunidade de consolidação ou refutação das provas apresentadas na fase de inquérito. A existência de indícios prévios de traficância, como a denúncia anônima seguida da fuga e da localização do entorpecente, é suficiente para que o processo avance à fase de instrução, na qual as provas poderão ser produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto,
o Juízo
a quo
fez uma valoração prematura do mérito
, adentrando em questões que deveriam ser dirimidas após a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. A
ausência de instrução processual penal completa configura uma nulidade processual
, pois priva o Ministério Público e a própria defesa da oportunidade de apresentar suas provas e teses de forma plena. A tese da nulidade da sentença deve ser acolhida, visto que a decisão de absolvição sumária foi proferida sem a devida dilação probatória, impedindo a formação de um convencimento judicial sólido acerca dos fatos. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público. Em consequência,
ANULO a sentença de primeiro grau
proferida nos autos, e
DETERMINO o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular prosseguimento da instrução processual penal, com a designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de que as provas sejam produzidas e avaliadas sob o devido processo legal.

É o voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 09/10/2025